Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO ANTERIOR À CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR – TEMA 1.051 DO STJ. CRÉDITO CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida constritiva patrimonial na fase de cumprimento de sentença. Argumenta o agravante que o Juízo prolator daquela decisão é incompetente para determinar o pagamento de suas dívidas, tendo em vista que se encontra em processo de recuperação judicial.

3. Conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Em interpretação ao referido dispositivo o C. Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp 1.843.382/RS, Tema 1.051).

4. Conforme delineado na decisão que recebeu o Agravo, o crédito executado é decorrente de fato gerador ocorrido em 08.05.2018 (inclusão indevida em cadastro de devedores), ou seja, antes do deferimento da Recuperação Judicial da parte devedora, ora agravante, que na presente hipótese ocorreu em 23.05.2018 (ID 17507980 nos autos da Recuperação Judicial n. 0713131-57.2018.8.07.0015).

5. Dessa forma, a habilitação do crédito no Juízo Universal cabe ao exequente com a respectiva expedição da certidão de crédito pelo Juízo de origem. Precedente: (Acórdão 1370002, 00167773220168070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Agravo interno prejudicado.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada declarando que o crédito exequendo se submete aos efeitos da recuperação judicial, devendo o Juízo de origem extinguir o feito, com expedição de certidão de crédito para possibilitar habilitação no Juízo Universal. Custas já recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.